Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018412-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SILVA - CPF: 739.576.822-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018412-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades dos filhos menores.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018412-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Maraiza Jucimar Fernandes da Silva
, presa pela suposta prática do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II,
“a”
, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta que possui 2 (dois) filhos menores – que precisam de seus cuidados –, razão pela qual é possível a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, sobretudo porque
“a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018412-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar da paciente nestes termos:

“Em análise aos autos, constato a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I e II, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência n. 2023.204000, ID. 124020562.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial.

Destaco as declarações da vítima, ALESSANDRO SILVA, ID 124020567:

“Que afirma que na data de ontem estava em casa com alguns amigos e estavam ingerindo bebidas alcoólicas e quando os amigos foram embora iniciou uma discussão entre ambos onde foi aumentando e acabou por se agredirem mutuamente, porém o declarante se defendeu de todas as agressões mas nega o fato de ter lhe dado um tapa no rosto; Afirma que a todo tempo a Maraiza que também estava alcoolizada dizia que iria queimar o sofá e o fez jogando acetona e álcool;
Afirma que quando ela colocou o fogo na casa saiu de casa e então o declarante chamou o filho dela que estava no quarto para saírem de casa, haja vista que poderia queimar tudo
; Afirma que colocou o menor na motocicleta e veio até a Polícia Militar, e depois conseguiu acionar os policiais que compareceram no local, e quando chegaram os vizinhos e o declarante estavam terminando de controlar o fogo e então foram todos para a Polícia Militar para realizar a confecção do boletim de ocorrência; Afirma o declarante que a casa de tijolo e que queimou o sofá, cama e o forro da casa; Que não deseja representar criminalmente em desfavor da Maraiza pelas lesões sofridas e nem quer nada dela pelos danos causados na casa, até porque ela não tem condições de pagar por isso e que no momento apenas quer que ela pegue as coisas dela e vai embora de casa porque os danos materiais ele consegue resolver sozinho (...)”.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, faz-se mister garantir a ordem pública com a decretação da prisão preventiva da flagrada, mormente pela
gravidade em concreta do crime
, que demonstra a
periculosidade da agente
, sobretudo por ter, em tese, ateado fogo em um móvel da casa onde havia considerável quantidade de pessoas,
dentre elas uma criança de 11 anos de idade
.

Pontuo ainda que a liberdade da indiciada representa
risco à ordem pública, diante da reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n. 2001151-91.2019.811.0042 – SEEU, o que, por força do art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP, possibilita a decretação de sua prisão preventiva
.

[...]

Com relação ao executivo de pena em comento, percebe-se pela análise dos autos referidos que a custodiada estava em prisão domiciliar decretada no bojo do HC nº 686663
- MT (2021/0257265-6) – STJ, com a seguinte ordem:

“Contudo,
concedo a ordem de ofício
para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da análise da necessidade de imposição de outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no referido HC 143.641/SP, devendo, ainda, o d. juízo de primeiro grau orientar a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” Grifo no original.

Desta forma, a análise revela ao feito que a custodiada estava ciente das condições para a mantença da prisão domiciliar, dentre elas, o não cometimento de novo crime (reiteração criminosa), o que emerge a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das condições da medida alternativa acima destacada, além do preenchimento dos requisitos autorizadores já mencionados
.

Não passa despercebido por este Juiz o disposto no art. 318-A, do CPP, com relação ao caso em comento:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).”

O compulsar do caso concreto demonstra que a custodiada se encontra na exceção da regra insculpida no caput do art. 318, mais precisamente do inciso II.

Isso porque a conduta supostamente praticada pela implicada foi perpetrada em um móvel da casa, local onde reside com seu filho que supostamente foi retirado do imóvel pela vítima ALESSANDRO SILVA, conforme declarações acima transcritas e presentes no ID. 124020567.

Por certo que numa análise perfunctória do caso,
percebe-se que a suposta conduta da implicada gerou risco a integridade física de seu dependente, o que incide na hipótese descrita no referido inciso, ao passo que a prisão preventiva é a medida que se impõe
.

Consigno, por fim, que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente por não surtirem efeito, diante da reiteração delitiva”.

Posteriormente, o pedido de concessão da prisão domiciliar foi indeferido nos seguintes termos:

“A Defesa postulou pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Sustenta que o art. 318 ampara o seu requerimento. Da mesma forma, ressalta que o crime não foi cometido diretamente contra o seu filho. Alega que não deve ser concedida tal medida apenas quando o crime for praticado com violência e ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Alega, também, que no caso estão discutindo o direito das crianças, ressaltando o art. 227, caput, da Constituição Federal. E, por fim, ressalta que não há noticias do Pai do filho Gustavo, sustentando que este os abandonou (ID. 124707305).

[...]

Doutro modo, quando pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, entendo que não deve prosperar. Explico.

Sabe-se que para concessão do pleiteado, faz-se necessária a comprovação idônea dos requisitos estabelecidos, conforma demanda o parágrafo único do art. 318 do CPP.

No presente caso, verifico que assiste razão à representante do Ministério Público, uma vez que a requerente trouxe apenas documentos comprovando o nascimento da criança, mas não vieram aos autos comprovações idôneas de que as crianças são dependentes da requerente, bem como exerce a guarda efetiva destas, pois o mero vínculo sanguíneo não se revela suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a efetiva demonstração do vínculo de subsistência com o menor tutelado.

Não obstante, foi trazido aos autos, pelo órgão Ministerial, a Ação de Guarda, autos n. 1000719-33.2021.8.11.0038, que visa a tutela dos menores pela tia paterna, alegando a situação de risco que vivem em convívio com a genitora
.

Deste modo, a jurisprudência da Colenda 5ª turma do STJ, pacificou o entendimento que, tratando-se de situações excepcionais como a do caso em apreço, é possível o indeferimento da prisão domiciliar, bem como ressalta o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, [...].

Frise-se que a situação excepcional está demonstrada através das investigações e demais documentos presentes nos autos, pois, em tese, a acusada ateou fogo na casa enquanto os infantes ainda estavam dentro da residência, evadindo-se do local em seguida, não havendo consequências maiores pelo fato de o companheiro da acusada retirar os infantes
.

Nesse sentido, vieram as declarações do companheiro da custodiada, ALESSANDRO SILVA (ID. 124574897), in verbis:

“(...) Afirma que a todo tempo a Maraiza que também estava alcoolizada dizia que iria queimar o sofá e o fez jogando acetona e álcool; Afirma que quando ela colocou o fogo na casa saiu de casa e então o declarante chamou o filho dela que estava no quarto para saírem de casa, haja vista que poderia queimar tudo; (...)”.

Pelo explanado, ante a situação excepcional dita, não vislumbro, no momento, que a prisão domiciliar seria para resguardar o direito da criança
, e, da mesma forma, manter a custodiada presa feriria o art. 227, caput, da CRFB, como dito pela douta Defesa.

Ainda, importante consignar que
a acusada estava em cumprimento de pena, consoante os autos n. 2001151-91.2019.8.0042, quando, em tese, veio a praticar os delitos em testilha
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar e, por conseguinte, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA da custodiada MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA.

Ao reverso do sustentado pelo impetrante de que a gravidade do delito foi o único fundamento adotado na decisão constritiva, a simples leitura dela permite concluir que está calcada, também, no risco de reiteração delitiva, visto que a paciente registra duas condenações definitivas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas [Executivo de Pena n. 2001151-91.2019.811.0042].

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,
o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva
, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça),
e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

De mais a mais, consoante salientou o juízo
a quo
, a gravidade concreta da conduta também recomenda a custódia preventiva, notadamente porque
“a conduta supostamente praticada pela implicada foi perpetrada em um móvel da casa,
local onde reside com seu filho que supostamente foi retirado do imóvel pela vítima Alessandro Silva
”
.

Noutro giro, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz excepcionar a regra.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo Gustavo da Silva Santos, de 11 (onze) anos, e Sara Teodora da Silva Chapini, de 3 (três) anos de idade.

Todavia, não há comprovação nos autos quanto à imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos seus filhos, máxime ao considerar a existência da Ação de Guarda n. 1000719-33.2021.8.11.0038, que visa a tutela dos menores pela tia paterna – alegando a situação de risco que vivem em convívio com a genitora –, o que demonstra, em tese, a existência de outro parente apto a cuidar dos menores.

Além disso, conforme bem consignado pela autoridade tida como coatora, “
a situação excepcional –
para não aplicação da prisão domiciliar com base na orientação do STF
– está demonstrada através das investigações e demais documentos presentes nos autos, pois, em tese,
a acusada ateou fogo na casa enquanto o infante ainda estava dentro da residência, evadindo-se do local em seguida, não havendo consequências maiores pelo fato de o companheiro da acusada retirar o infante
”.

Depois, a paciente estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar quando praticou o delito em tela, o que reforça a inviabilidade de nova concessão do benefício.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Maraiza Jucimar Fernandes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023